Tribunal: STF
Processo: ARE 1382250
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DEGRADADA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema RG nº 660), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso em que se questiona a ausência de julgamento conjunto de ações conexas.



    2. Ao contrário do que afirmado nas razões deste agravo, os embargos declaratórios opostos na origem não versaram sobre a violação do art. 109, inc. IV, da CRFB e, assim, não tiveram a finalidade de prequestionar a matéria, incidindo, nesse ponto, os óbices dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    3. O Tribunal a quo afastou as preliminares referentes à existência de transação penal no âmbito da Justiça comum e de termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina com fundamento nas provas existentes nos atos e na legislação infraconstitucional de regência, assim, a suscitada afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa, incidindo, ainda, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.